Tribunal: TJBA
Processo: 8084812-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8084812-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA PEREIRA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s): SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s):NILDES EMBIRUCU MAGALHAES, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. PESCADORES ARTESANAIS. EXPLOSÃO DO NAVIO “GOLDEN MILLER”. PRESCRIÇÃO TRIENAL. FATO NOTÓRIO. SENTENÇA QUE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença
,
que extinguiu a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, com resolução de mérito,
nos termos do
art. 487, II, do CPC/2015, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Os autores, pescadores artesanais, alegam ter sofrido prejuízos materiais e morais decorrentes da explosão do navio “Golden Miller” ocorrida em 17/12/2013 no Porto de Aratu, que resultou em vazamento de óleo e degradação ambiental na Baía de Todos os Santos.
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória dos autores, fundada em danos ambientais individuais decorrentes de evento ocorrido em dezembro de 2013, encontra-se prescrita à luz do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 3. A reparação por danos ambientais individuais (
microbem
ambiental) submete-se à prescrição trienal, por se tratar de direito de natureza privada e titularidade definida
. Desse modo, não se aplica

a regra da
imprescritibilidade prevista para o dano ambiental difuso
(Tema 999 STF)
.

Além disso, o
termo inicial do prazo prescricional coincide com a ciência inequívoca dos efeitos
do fato gerador
. 4. No caso em comento, os próprios autores reconhecem que tiveram a ciência da explosão e seus efeitos
(
vazamento de óleo e impactos na pesca
) em razão da ampla divulgação dos fatos pela imprensa e diante das
repercussões diretas
sobre as suas
atividades econômicas.
5. Em se tratando de fato notório e admitido pelas partes, presume-se a ciência do dano na data de sua ocorrência. Portanto, a propositura da ação em 15/06/2022 ocorreu após o decurso do prazo prescricional de três anos contado de dezembro de 2013, configurando a prescrição da pretensão indenizatória. 6.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8084812-49.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
s

MARIANA PEREIRA DOS SANTOS e outros (9)

e Apelado
s

AGINCOURT MARINE CO Ltda e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07